Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS RESCISÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO TEMA 1082/STJ. DIREITO À MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária decorrente do cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, do qual era beneficiário dependente de sua cônjuge. A sentença determinou a manutenção da cobertura assistencial até a conclusão do tratamento oncológico, desde que custeada integralmente pelo autor, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial em desfavor de beneficiário dependente que se encontra em tratamento médico contínuo e essencial à vida, após a rescisão do vínculo empregatício da titular; (ii) estabelecer se a conduta da operadora justifica a condenação por danos morais.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada no Tema 989 do STJ afirma que não há direito à manutenção do plano coletivo quando inexistente contribuição do beneficiário, pois a coparticipação não se equipara à contribuição para fins dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98.
4. A peculiaridade do caso concreto — paciente oncológico em tratamento ativo — impõe a aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ, segundo a qual é vedada a interrupção da cobertura assistencial durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física, desde que o beneficiário arque integralmente com as mensalidades.
5. A alegação da operadora de que o cancelamento decorreu da comunicação da estipulante não afasta sua responsabilidade, pois a efetiva cessação da cobertura durante tratamento vital caracteriza conduta ilícita à luz da jurisprudência vinculante e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.
6. A interrupção de cobertura em contexto de tratamento oncológico contínuo configura violação a direito da personalidade, extrapolando os limites do inadimplemento contratual e ensejando reparação por dano moral
7. O valor fixado a título de indenização moral (R$ 20.000,00) é compatível com a gravidade da conduta, a repercussão dos danos e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, atendendo às funções compensatória, punitiva e preventiva da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O beneficiário dependente de plano de saúde coletivo empresarial em tratamento médico contínuo e essencial à vida tem direito à manutenção da cobertura assistencial até a alta, ainda que não tenha contribuído diretamente para o custeio, desde que arque integralmente com as mensalidades. 2. A interrupção da cobertura em meio a tratamento oncológico, em violação ao Tema 1082/STJ, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil por danos morais.